Tribunal: TJES
Processo: 5000046-35.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000046-35.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS FURLANI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000046-35.2021.8.08.0044

Recorrente: JOÃO CARLOS FURLANI

Recorrido: TELEFONICA BRASIL S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da Justiça Gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS NA LOJA VIRTUAL DA RECORRIDA. CELULAR ADQUIRIDO NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUTO QUE NÃO FORA ENTREGUE. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR, COM REFERÊNCIA À ENTREGA OPORTUNA DO BEM ADQUIRIDO (ART. 373, II, DO CPC). RECORRIDA QUE DEVERIA POSSUIR COMPROVANTE DE ENTREGA COM ASSINATURA. NÃO DEMONSTRADA A EFETIVA ENTREGA DO PRODUTO A NENHUM ENDEREÇO, INDEPENDENTE DE QUAL SEJA. DIREITO DA PARTE CONSUMIDORA DE EXIGIR A ENTREGA DO PRODUTO, IN NATURA, OU A RESOLUÇÃO DO CONTRATO, COM PERDAS E DANOS. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR O VALOR DE R$ 929,00 PAGO PELO PRODUTO E NÃO ENTREGUE EM NENHUM ENDEREÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO OBTEVE ÊXITO. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO E VALORADO EM R$ 2.500,00 PELO JUÍZO A QUO CONFORME A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA, EXCLUSIVAMENTE, PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, NO IMPORTE DE R$ 929,00. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO, CONFORME OS ÍNDICES DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS A PARTE AUTORA/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INST NCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

VOTO

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e dar
PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS
. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)